Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021560-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.530.185/0001-58 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito, situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da possibilidade de negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Embargos a Execução nº 1031982-06.2023.8.11.0041, promovida em seu desfavor por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que recebeu os Embargos com efeitos suspensivos, para suspender a execução nº. 1024225-58.2023.8.11.0041, mediante penhora dos imóveis ofertados.

Em suas razões, a parte agravante alega a impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a recusa quanto aos bens indicados à penhora e inobservância da ordem de gradação legal prevista no artigo 835, do CPC.

Sustenta que a penhora deve recair em dinheiro, que o valor cobrado a execução é ínfimo diante do poderio financeiro da agravada, representando cerca de 0,1% por cento do seu faturamento anual, de modo que a penhora em dinheiro não acarretará qualquer tipo de dissabor ou prejuízo à ela.

Assevera que a garantia do juízo é inválida, ante a impossibilidade de oneração de imóveis da cooperativa sem a prévia e expressa aprovação da assembleia geral.

Nesses termos, pede pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar à Agravada que deposite em juízo o valor da execução a fim de garantir a suspensão da mesma e caso não seja tal ordem cumprida, seja o juízo de 1.º grau comunicado a proceder a penhora on-line nas contas da Agravada, determinando-se ainda a revogação da suspensão dos protestos levados a termo pelo Agravante e a revogação do efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução, haja vista a inexistência de garantia do juízo válida e eficaz.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo, reformando-se a decisão recorrida, para determinar o cumprimento da ordem de penhora prevista no artigo 835, do CPC, a reativação dos protestos e a revogação do efeito suspensivo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 183220199).

Contraminuta da parte agravada (ID 184898650).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução nº. 1024225-58.2023.811.0041, proposta por VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com base em título executivo extrajudicial (CONTRATO DE HONORÁRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS), alegando ser credor da Executada da quantia atualizada de R$ 1.391.961,58 (um milhão trezentos e noventa e um mil e novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente à Honorários Sucumbenciais, decorrentes do trabalho prestado nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS de n.º 101273141.2019.8.11.0041, que tramitou perante a 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que findou por força de acordo extrajudicial noticiado nos autos, no qual restou definido que cada parte arcaria com os custos de honorários de seus advogados, inclusive os de natureza sucumbencial, conforme se prova da petição de acordo, e do aditivo firmado entre a Executada e o Exequente, disciplinando a forma de pagamento de tais valores em 3 (três) parcelas, cuja última se encontra inadimplida, mesmo depois da Notificação Extrajudicial enviada pelo Exequente.

Assim, requereu a citação da Executada para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento da importância devida de R$ 1.391.961,58 (um milhão trezentos e noventa e um mil e novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais, nos termos do artigo 829 do CPC.

Citada, a parte Executada opôs os Embargos à Execução nº 1031982-06.2023.8.11.0041, postulando liminar de suspensão do feito executivo, ante o oferecimento de dois bens imóveis, no valor de R$ 1.963.684,94 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), como garantia da Execução.

Ao receber os Embargos à Execução, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos e recebeu os Embargos com efeitos suspensivos, para suspender a execução nº. 1024225-58.2023.8.11.0041, mediante penhora dos imóveis ofertados.

Irresignada, a parte Exequente/Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que tenho que proferir um voto em conjunto, vez que um recurso está ligado ao outro.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

No presente caso, em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito, situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

No que tange à suspensão da execução, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque os argumentos trazidos são relevantes, pois se está diante de uma rescisão contratual altamente controvertida entre a UNIMED e VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, impondo-se uma análise criteriosa de que realmente aqueles honorários previstos no contrato, e até feito às vésperas da rescisão, uma situação até estranha, dão conta de que, necessariamente, o processo deve ser suspenso até que se discuta essa questão em sede de Embargos à Execução.

O segundo agravo, em que se pretende a substituição em dinheiro, merece ser conhecido e desprovido, pois, somados todos os argumentos, a questão de se pedir autorização ou não à Assembleia, é matéria meramente “interna corporis” da UNIMED e não alcança qualquer decisão judicial, segundo penso.

Outro aspecto relevante que me faz manter a penhora é que o rol é relativo, pois, embora exista a preferência do credor, toda regra comporta exceção, e a execução deve se dar do modo menos oneroso ao devedor e, consequentemente, a penhora daquele alto valor inviabilizaria por completo a prestação de serviços da UNIMED em relação aos seus inúmeros associados.

Desta forma, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens.

Assim, esses aspectos me levam a concluir pela manutenção da decisão a quo que acatou a penhora do imóvel.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

Assim, é cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do Código de Processo Civil deve ser mantida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA. Agravo improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2031508-95.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, 36ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, DE AFRONTA AO ESTATUTO DA ADVOCACIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – TEMERIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 919, § 1º do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.” (TJ-MT, RAI nº 1017588-88.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023